Tribunal: TJMT
Processo: 1011882-93.2024.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011882-93.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA MENDES BARBOSA NUNES - CPF: 014.904.041-55 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REGIME DE SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado a implementar adicional de insalubridade sobre o vencimento base de servidora ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, bem como ao pagamento de parcelas retroativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de concessão de adicional de insalubridade à servidora pública estadual regida pela Lei Complementar nº 50/1998, que estabelece sistema remuneratório de subsídio com vedação expressa a adicionais.

III. Razões de decidir

3. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido por subsídio em parcela única, com vedação expressa ao acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, conforme dispõe o art. 44 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

4. A concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos exige previsão legal específica, em observância ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário criar ou estender vantagens não previstas em lei.

5. A Súmula Vinculante nº 37 do STF e a Súmula nº 24 das Turmas Recursais de Mato Grosso impedem a criação judicial de vantagens remuneratórias não previstas na legislação específica da categoria do servidor público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado desprovido.

Tese de julgamento:

"O servidor público estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, regido pela Lei Complementar nº 50/1998, não faz jus ao adicional de insalubridade, em razão da ausência de previsão legal específica e da vedação expressa contida no art. 44 da referida lei, que estabelece sistema remuneratório de subsídio em parcela única."

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, verifica-se que a recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, sem que fosse oportunizada a realização de perícia técnica.

É certo que o juiz é o destinatário das provas, e cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento, determinar às provas necessárias a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme previsto no art. 370, § único do CPC.

No caso, verifico que a prova pericial não é capaz de interferir no julgamento, visto que a matéria controvertida é exclusivamente de direito, e exige prova essencialmente documental. Além disso, constata-se que a autora não trouxe aos autos Laudo LTCAT, imprescindível para concessão do adicional.

Ademais, o artigo 44 da Lei regulamentadora da carreira dos Profissionais da Educação Básica - Lei Complementar nº 50/98 - veda o acréscimo de qualquer adicional no subsídio da carreira, e por isso, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade jurídica de concessão de adicional de insalubridade à servidora pública estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Elementar - Limpeza.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, configura fundamento essencial da atuação administrativa, determinando que o agente público somente pode agir conforme autorização expressa em lei.

Na hipótese em exame, a parte autora é servidora pública estadual, investida no cargo de Apoio Administrativo Educacional, estando sujeita ao regime jurídico instituído pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso.

O art. 44 da referida lei estabelece o seguinte:

“Art. 44. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.”

O parágrafo único do mesmo dispositivo excepciona apenas “as gratificações anuais por eficiência e resultado”, não havendo qualquer menção ou previsão de adicional de insalubridade para os Profissionais da Educação Básica.

A adoção do regime de subsídio, com expressa proibição de acréscimos remuneratórios, traduz legítima escolha legislativa, inserida no âmbito de competência do legislador estadual, não cabendo ao Poder Judiciário afastá-la. Nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição Federal, o subsídio consiste em parcela única, sendo incompatível com a cumulação de outras vantagens financeiras.

Nesse contexto, a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não cabe ao Judiciário, desprovido de função legislativa, majorar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Assim, a concessão do adicional pleiteado, sem respaldo na legislação específica da carreira e em contrariedade ao art. 44 da LC nº 50/1998, configuraria indevida intervenção judicial na política remuneratória definida pelo legislador.

De igual modo, a Súmula nº 24 das Turmas Recursais de Mato Grosso estabelece que “
o direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial
”. Assim, mesmo havendo laudo pericial favorável, é indispensável a previsão legal específica na lei da categoria, o que não ocorre no presente caso.

No que se refere à aplicação da Lei Complementar nº 502/2013 e 04/90, é certo que não é aplicável ao caso, uma vez que há conflito entre esses diplomas, de caráter geral, e a Lei Complementar nº 50/1998, que disciplina especificamente a carreira dos Profissionais da Educação Básica. À luz do princípio da especialidade, deve prevalecer a norma específica sobre a geral.

Pelo mesmo motivo, não se mostra possível a aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do Trabalho aos servidores estatutários, haja vista que estes se submetem a regime jurídico próprio, definido em legislação específica, distinto do regime celetista.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado do ente público para julgar improcedente pedido de adicional de insalubridade formulado por servidora pública estadual da educação, regida pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há fundamento legal que autorize o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos estaduais da educação submetidos ao regime remuneratório por subsídio previsto na Lei Complementar nº 50/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 institui regime remuneratório por subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de gratificações, adicionais ou quaisquer vantagens remuneratórias, salvo exceções legais específicas.

A ausência de previsão normativa específica para o adicional de insalubridade na lei de regência da carreira impede sua concessão, ainda que constatadas condições insalubres por laudo pericial.

O laudo técnico não possui eficácia autônoma para gerar direito remuneratório, dependendo de autorização legal expressa.

A aplicação de normas gerais (LC nº 04/1990 e LC nº 502/2013) é afastada diante da incidência do princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali).

A concessão judicial de vantagem pecuniária sem previsão legal viola o princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF/88) e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A Súmula 24 das Turmas Recursais de Mato Grosso exige previsão em lei específica para o pagamento do adicional de insalubridade a servidor público, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT consolida o entendimento de que servidores da educação regidos pela LC nº 50/1998 não fazem jus ao adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão expressa em lei específica da carreira. 2. O regime de subsídio em parcela única veda o acréscimo de vantagens remuneratórias não autorizadas pela lei de regência. 3. O laudo pericial não gera direito ao adicional de insalubridade sem respaldo legal. 4. A aplicação de normas gerais é afastada quando houver disciplina específica da carreira, em razão do princípio da especialidade. 5. O Poder Judiciário não pode conceder aumento remuneratório sem previsão legal, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 44; LC nº 04/1990; LC nº 502/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, Turmas Recursais, Súmula nº 24; TJMT, N.U 1001729-37.2023.8.11.0008, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 11/11/2025.

(N.U 1028014-46.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE CARREIRA (LC 50/1998). REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA COM A CLT OU LEGISLAÇÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública (Apoio Administrativo Educacional) para condenar o ente ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com base em laudo pericial que atestou a exposição a agentes biológicos em unidade escolar e na aplicação analógica da Súmula 448 do TST.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a concessão de adicional de insalubridade a servidor da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, ante a ausência de previsão específica na Lei Complementar nº 50/1998 e a adoção do regime de remuneração por subsídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administração pública é regida pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF), o qual condiciona o pagamento de vantagens pecuniárias à existência de lei específica que institua o benefício para a carreira correspondente.

4. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que disciplina a carreira da recorrida, estabelece o sistema de subsídio em parcela única (art. 44) e não prevê o pagamento de adicional de insalubridade, sendo inviável a aplicação analógica de normas celetistas ou de regimes jurídicos diversos para suprir o silêncio do legislador.

5. O Poder Judiciário não possui função legislativa para aumentar vencimentos ou conceder vantagens a servidores públicos sob o fundamento de isonomia ou omissão, conforme vedação expressa da Súmula Vinculante nº 37 do STF e entendimento consolidado na Súmula 24 da Turma Recursal de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual exige previsão legal específica na norma que rege sua respectiva carreira, sendo vedada a aplicação analógica da CLT ou de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho ao regime estatutário.

2. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que instituiu o regime de subsídio para os Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê o adicional de insalubridade, o que impede o seu reconhecimento judicial sob pena de violação ao Princípio da Legalidade e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual/MT nº 50/1998, art. 44; Lei Complementar Estadual/MT nº 502/2013; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Súmula Vinculante 37; Turma Recursal/MT, Súmula 24; TJMT, N.U 1008125-45.2023.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04/11/2025.

(N.U 1001294-52.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Dessa forma, não é possível a concessão de adicional de insalubridade à parte autora, por ausência de previsão na Lei Complementar nº 50/1998 e pela expressa vedação contida em seu art. 44, que estabelece remuneração por subsídio em parcela única.

O Poder Judiciário não pode criar vantagem remuneratória não prevista em lei específica, sob pena de violar o princípio da legalidade, a separação dos poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de insalubridade não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026